Tribunal: TJPA
Processo: 0800286-32.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800286-32.2021.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: N. F. D. A., PEDRO GOMES DE ALMEIDA NETO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. DIREITO FUNDAMENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE.RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800286-32.2021.8.14.0037

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Estado do Pará

Apelada: N.F de A. representada por Pedro Gomes de Almeida Neta

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Oriximiná em face de N. F. de A., representada por Pedro Gomes de Almeida Neto, contra r. sentença (ID 9215979) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer promovida pelo Autor/Apelado, determinando aos Réus/Apelantes o tratamento integral, adequado e necessário ao restabelecimento da saúde da paciente.

Irresignado, o Município de Oriximiná aduz que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento prescrito e requerido é exclusivamente da União, conforme o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual indica ilegitimidade da Justiça Estadual para julgar o feito.

Do mesmo modo, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação aduzindo que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento prescrito pelo médico é de inteira responsabilidade do Município de Oriximiná, eis que se enquadra como componentes básico de saúde, conforme previsão no próprio RENAME.

Recebi o presente recurso de apelação apenas no efeito devolutivo. (id 9217625).

Apesar de regularmente intimada, não foram apresentadas as contrarrazões pela Apelada, conforme certidão (ID 10066441).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso de apelação, para que seja mantido todos os termos da sentença de 1ºgrau.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que condenou o Município de Oriximiná e o Estado do Pará à fornecerem o tratamento integral, adequado e necessário ao restabelecimento da saúde da autora.

Compulsando os autos, verifico que Nicole Feijão de Almeida, menor impúbere, é acometida de tumor cerebral e sobrevive mediante alimentação ministrada na forma líquida por meio de sonda, pelo que carece do medicamento CLENIL A, à base de 02 (duas) caixas/mês, bem como o alimento FORTINI, à base de 08 (oito) latas/mês, além da BOMBA DE INFUSÃO ALIMENTAR e os INSUMOS necessários para o ministramento da alimentação, quais sejam, 14 (quatorze) frascos/dia e 01 (um) equipo/dia.

Pois bem.

O direito à Saúde é assegurado constitucionalmente e o dever da prestação de sua assistência é compartilhado entre todos os Entes da Administração Direta (União, Estados e Municípios), sendo todos solidariamente responsáveis, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

Por essa razão, qualquer um dos Entes Federados possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à Saúde, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados, consoante o art. 196 da CF.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Desse modo, a complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir o Estado do dever imposto pela ordem constitucional, sendo sua e dos demais entes públicos, a responsabilidade em atender àqueles que, como o interessado não possuem condições financeiras de custear por meios próprios a aquisição de medicamentos/tratamentos essenciais à sua existência.

Outrossim, restou comprovado pelos laudos e documentações médicas a necessidade da transferência da criança para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o dever dos requeridos em providenciar a transferência pleiteada.

Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura à criança e ao adolescente o atendimento integral à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde e outorga ao Poder Público a incumbência de fornecer gratuitamente aos necessitados os recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

Diante disso, imperiosa a manutenção da sentença de 1º grau.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos de APELAÇÃO CÍVEL e NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/11/2022